Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727866-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER LUCIO EVANGELISTA CEZARIO AGRAVADO: UBIRAJARA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER LÚCIO EVANGELISTA CEZARIO contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de UBIRAJARA RODRIGUES DOS SANTOS, consistente em indeferir o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Relata que o feito tramita desde 2016, sem localizar bens passíveis de penhora para satisfação do débito exequente, razão porque pleiteou a penhora parcial do salário do executado/agravado. Sustenta que a decisão ora hostilizada, ao manifestar-se pela impenhorabilidade absoluta do salários ou proventos do devedor, vai de encontro à recente jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, destacando o julgado no EmDivREsp 1.518.169/DF. Registra que nem cabe falar da impenhorabilidade absoluta do salário, eis que o art. 833, § 2o, do CPC, contempla a exceção quando se tratar de prestação de natureza alimentícia. Assevera que este tribunal também vem abrandando a regra, decidindo em compasso com o Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados que colaciona. Aponta a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo buscado, requerendo, ao final, a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar o referido ato. Recurso isento de preparo - ID 13334128 - p. 30. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo, conforme passo a expor. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, o que vem acompanhando este tribunal, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Tenho, contudo, que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, o que, data venia, não vem sendo observado pelo Tribunal da Cidadania. Ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em sede de recurso repetitivo por aquela Corte, não há como se inferir a capacidade econômica do agravado, que se qualifica nos autos como aposentado (ID 13334128 - p. 38), sem o mínimo de contraditório, para suportar penhora em seus proventos. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 14:26:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator